Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704633-70.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO CRISTINA COSME LEANDRO DE SOUZA AGRAVADO: CONSTRUCOES ACNT LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONCEIÇÃO CRISTINA COSME LEANDRO DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705283-22.2022.8.07.0001, promovido por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 223944979 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, em que pretendia o reconhecimento da impenhorabilidade de seu veículo, com a consequente desconstituição da constrição. Na oportunidade, o Magistrado destacou que a parte executada não comprovou a hipótese legal de impenhorabilidade do bem — de que seria destinado para atividade exclusivamente laboral —, a qual não abarca situações em que o uso constitui mero meio de locomoção. Em suas razões recursais (ID 68627584), a agravante alega que o veículo penhorado possui grande importância para a mínima promoção de sua dignidade e sobrevivência, pois, embora não seja habilitada para dirigir o automóvel, este é conduzido pelo seu sobrinho (Rhauny Adle), possibilitando que exerça seu labor autônomo remunerado como cuidadora de animais, bem como seu trabalho filantrópico de resgate e cuidado de animais abandonados e doentes. Sustenta que o exercício dessas atividades somente é possível pela utilidade atingida com o uso do veículo, que permite que ela e seu sobrinho transportem os animais pela cidade. Afirma que na parte interna do automóvel há, inclusive, adaptações improvisadas para prender os animais durante o transporte, conforme fotografias de ID 220049981 (origem). Assevera que o seu sobrinho é professor de circo e que também utiliza o veículo como instrumento necessário para o transporte de equipamentos e materiais empregados na ministração das aulas e em projetos sociais. Aduz que, por ser instrumento essencial de trabalho, o bem é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Ao final, postula a suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada ou a concessão de antecipação da tutela recursal. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do veículo e determinado o cancelamento da constrição que recai sobre ele. Não houve recolhimento de preparo, uma vez que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 172144031 (origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferiu o pedido da executada para que fosse desconstituída a penhora que recai sobre o seu veículo. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Ademais, senão pelo poder geral de cautela, a interposição do agravo de instrumento não se destina à integral suspensão do processo originário. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir se o veículo constrito se enquadra na hipótese legal de bem impenhorável, a fim de que seja desconstituída a penhora. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizados o perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco a probabilidade do direito, a justificar a antecipação de tutela. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...) § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Referida previsão legal visa evitar danos desmedidos ao devedor, preservando a dignidade da pessoa humana e a razoabilidade na aplicação da lei. Fundando-se na lógica, se os meios de sobrevivência da parte forem constritos esta não terá condições de arcar com suas obrigações legais, nem de garantir o próprio sustento e de sua família. Além disso, a impenhorabilidade resguarda o livre exercício da atividade econômica do executado e, a depender do caso, a manutenção da empresa. Vale destacar que o objetivo da norma não é viabilizar a devedores que assim o permaneçam, pois a regra é a penhorabilidade do bem, sendo a impenhorabilidade a exceção, que deve ser suscitada com parcimônia. A lei busca resguardar os verdadeiros instrumentos de trabalho, sendo necessário demonstrar de forma inquestionável o uso do bem como instrumento indispensável ao trabalho, de modo que a atividade profissional não se possa exercer sem eles. Assim, será legítima a penhora que recair sobre bem móvel que não impende ou prejudica a continuidade das atividades profissionais do devedor1. No caso em apreço, a agravante sustenta que o seu veículo — Fiat Palio Young, Ano/Modelo 2000/2001 — é essencial para que exerça seu labor autônomo remunerado como cuidadora de animais, bem como seu trabalho filantrópico de resgate e cuidado de animais abandonados e doentes, uma vez que precisa realizar o transporte deles pela cidade para a realização de consultas, exames, etc. Assevera que o seu sobrinho é professor de circo, conforme declaração dele e da instituição de ensino (IDs 220049988 e 220049985, origem) e que, além de ele dirigir para ela, também utiliza o veículo como instrumento necessário para o transporte de equipamentos e materiais empregados na ministração das aulas e em projetos sociais. Ocorre que a atividade desenvolvida pela agravante – cuidadora de animais – não exige, obrigatoriamente, a utilização do veículo. Não se controverte que um automóvel facilita e dá celeridade ao exercício dos mais diversos tipos de profissão/trabalho, especialmente para fins de transporte de bens móveis e animais, todavia não se trata de bem indispensável para que a recorrente possa cuidar dos animais de terceiros. Além disso, há outros meios disponíveis que podem ser utilizados para realização de eventual transporte dos referidos animais. A hipótese é distinta do caso do taxista, em que é evidente a impenhorabilidade do veículo utilizado por ele, dada a ligação direta do bem com a atividade fim do profissional. Ademais, por óbvio, o fato de o sobrinho da agravante — terceiro estranho à lide — utilizar o veículo para facilitação de sua atividade laboral também não implica a impenhorabilidade do bem, o qual precisaria ser instrumento indispensável ao trabalho da parte executada, o que não se observa na espécie. Não se pode olvidar que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução é realizada no interesse do exequente, respondendo o devedor com todos os seus bens (presentes e futuros) para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC), e que deve o Magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC). Desse modo, não sendo devidamente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade, que se trata de exceção, o bem poderá ser objeto de penhora livremente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade de bem móvel, por força do que dispõe o art. 833, inc. V, do CPC/15, demanda a prova da utilidade e necessidade do bem para o desempenho da atividade profissional do devedor. 2. Foge ao razoável reconhecer como impenhorável o veículo destinado ao transporte dos utensílios destinados aos serviços de manutenção no prédio em que o devedor trabalha como porteiro. Isso porque o deslocamento para o trabalho é um ônus inerente a quase todos os ofícios e profissões. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1960681, 0738678-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE EXCLUSIVA AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação à penhora de veículo. 2. Fatos relevantes: (i) demanda executória recebida em 05 de maio de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito advindo da Cédula de Crédito Bancário (R$ 60.822,43, atualizado conforme planilha de id 154999597 – autos originários); (ii) efetuada, a requerimento do credor, a pesquisa de bens do devedor por meio do Renajud, a devedora apresentou impugnação à penhora de seu automotor, a qual teria sido rejeitada pelo e. Juízo de origem. II. Questão em discussão 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora do automotor da devedora (agravante), via “Renajud”, sob a alegação de ser instrumento utilizado como meio de transporte às suas atividades cotidianas. III. Razões de decidir 4. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de evitar que o direito reconhecido não se torne uma mera declaração, sem resultados práticos. 5. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (Código de Processo Civil, art. 833, inc. V). 6. No caso concreto, a executada não teria apresentado elementos probatórios robustos a comprovar que o automotor penhorado constituiria instrumento vinculado exclusivamente à necessidade ou utilidade ao exercício da sua profissão (professora), senão às atividades cotidianas. Assim, não subsiste a alegada impenhorabilidade. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 789; 833, inc. V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1929433, Rel. Desa. Fátima Rafael, DJe. 16.10.2024; TJDFT, Oitava Turma Cível, acórdão 1929721, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe. 11.10.2024. (Acórdão 1958072, 0734308-15.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A respeito do tema, o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil prevê como impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". 2. Nesse sentido, o executado deve comprovar que seu automóvel é instrumento de trabalho indispensável para a manutenção do exercício de sua profissão, não sendo suficiente a demonstração de sua utilidade para tais fins. 3. No presente caso, é possível observar que a parte agravante apenas anexou algumas fotos/prints nos autos originários mostrando que realiza a montagem/desmontagem de móveis e que o veículo objeto da lide é utilizado para o transporte destes em algumas mudanças. 4. Desse modo, verifica-se a ausência de elementos que indiquem que a parte requerida depende exclusivamente do veículo para manter suas atividades. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1922536, 0724468-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) – grifo nosso Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, não se constata a impenhorabilidade do automóvel em questão, motivos pelos quais, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, a constrição deve ser mantida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 17:51:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-impenhorabilidade-dos-instrumentos-de-trabalho/642603031. Acesso em 13/02/2025.